Tribunal: TJMT
Processo: 1050027-63.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050027-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS ZAPATA LOPEZ - CPF: 715.582.141-19 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO DA RÉ – DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4º do CPC.

Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência.

A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1050027-63.2020.8.11.0041

APELANTE:
LUIS CARLOS ZAPATA LOPEZ

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS CARLOS ZAPATA LOPEZ

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, MMª Juíza

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do
art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que diante do caráter personalíssimo do exame médico pericial, impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte via Diário da Justiça.

Assevera que a discordância da parte recorrida quanto a desistência postulada pelo recorrente deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa razoável, importa incabível abuso de direito, não tendo o condão de impedir a homologação da desistência, devendo o réu fundamentar sua oposição em motivo relevante e justificável.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência para determinar a intimação pessoal do autor e oportunizar a realização da perícia, alternativamente, pela reforma da sentença com a extinção da ação sem resolução de mérito. (Id. 198806796)

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 198806799)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIS CARLOS ZAPATA LOPEZ

ajuizou ação de cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da verba.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante alegando que o caráter personalíssimo do exame médico pericial, impõe que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, bem como que a discordância da parte recorrida quanto a desistência postulada pelo recorrente deverá ser fundamentada
.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
17/10/2020
, sendo a parte requerida devidamente intimada, apresentou contestação em
17/02/2021
.

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id. 160533682), ocasião em que foi designad
a a realização de perícia para o dia
08/11/2021
. (Id. 160533691) e após pedido do autor, reagendada para 28/03/2022 (Id 160533695), entretanto o autor não compareceu conforme Id 160533697, nova data fora agendada para 21/09/2022 e novamente o autor não compareceu conforme Id.160533705,

Sobreveio pedido advogado do autor, requerendo a desistência do processo. (Id. 160533707)

Houve
a intimação da requerida/apelada para manifestar acerca do pedido de desistência, tendo na oportunidade, a seguradora manifestado sua discordância quanto à desistência. (Id. 160533710). Sentença de improcedência (Id 106604681).

Interposto recurso de apelação, o TJMT deu provimento ao recurso e determinou o regular prosseguimento do feito, com intimação pessoal do autor para comparecer à perícia (Id 118984348).

Incluído os autos no Mutirão DPVAT (Id 122738347), o autor foi pessoalmente intimado para comparecer ao ato (Id 125341391), porém, novamente deixou de compareceu ao ato.

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença
julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (id. 198806794).

No tocante a ausência de intimação para comparecimento à perícia médica designada, tenho que a análise da matéria em grau de recurso é descabida, visto restar configurada a preclusão lógica da irresignação.

Conforme se observa dos autos, foi informado pelo perito judicial designado, que o autor/apelante não compareceu a perícia médica agendada, nas duas ocasiões em que foi convocado.

Dessa forma, embora o advogado da parte tenha requerido a desistência da ação, não há como acolher o pedido de retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial e novo julgamento, até porque o autor/apelante já havia peticionado requerendo a desistência da ação.

No que se refere ao pedido de desistência da ação formulado pelo autor, cumpre destacar que o art. 485, § 4º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

In casu
, verifica-se que após devidamente intimada, houve a
apresentação de contestação
, de modo que a desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, depende da anuência do réu, nos termos do citado artigo.

Inobstante a isso, é certo que a ré manifestou, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência formulado, conforme se observa na petição (Id. 160533709), não havendo que se falar em ausência de
motivo relevante e justificável
.

Assim, da análise do contexto processual, tenho que o
decisum
objurgado se mostra correto quando julgou o mérito da demanda, ao invés de extingui-lo com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/15.

Em caso análogo já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO DA RÉ – DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA
– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4º do CPC.

Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência.

A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação”.
(N.U 0010029-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – PERÍCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ADVOGADO NÃO ATENDIDAS – POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CIÊNCIA DA INÉRCIA DO FEITO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
DESISTÊNCIA – CONTESTAÇÃO JÁ APRESENTADA – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU – REQUERIDA QUE PEDIU JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES CONDIZENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso dos autos em que o autor, apesar de não intimado pessoalmente sobre a data das perícias, o foi posteriormente, quando lhe foi dada ciência sobre a inércia do seu processo, momento em que poderia ter pleiteado a designação de nova data, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa ou impedimento de acesso à Justiça. 2- A prévia intimação pessoal antes da extinção pela improcedência, depois de não atendida intimação para comparecimento em perícia, afasta qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal. 3 - “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu” (art. 485, § 6º, do CPC/15).”
(N.U 0019929-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional pelo patrono da parte adversa na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC,
mantida a suspenção da exigibilidade pelo prazo legal, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024